Tribunal: TJDFT
Processo: 0701599-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
2. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
"Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face de decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu a tutela provisória para que o ente público forneça ao autor, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, transporte de sua residência para a clínica, ida e volta, para a realização de sessões de hemodiálise, sob pena de multa. A autora tem 40 anos, é portadora de insuficiência renal crônica (CID N18.0) e possui comorbidades, como lúpus, hipertensão arterial e faz uso de bolsa de colostomia, necessitando de 3 (três) sessões semanais de hemodiálise. Aduz que, devido aos problemas de saúde, necessita do fornecimento de transporte de seu domicílio para a clínica. É o breve relato. Presentes os pressupostos legais, concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 3o, do CPC). O artigo 196, da Constituição Federal, dispõe: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". E é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional. A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300, do CPC). No caso, a probabilidade do direito está evidenciada e, no tocante ao perigo de dano, deve ser ponderado o reflexo de eventual concessão do pedido de preferência, uma vez que outros pacientes seriam preteridos, ferindo o princípio da isonomia. A Portaria n. 389/MS/2014, no artigo 10, inciso II, assegura transporte aos pacientes submetidos ao tratamento de diálise em situação de urgência e emergência. A emergência se qualifica como ameaça imediata para a vida do paciente. Na hipótese, de acordo com o relatório médico, não há indicativos que justifiquem a destinação de transporte porta a porta para a autora, porquanto não se trata de situação de urgência e emergência. Com efeito, os sintomas narrados, como hipotensão, tontura, síncope, hipoglicemia, fraqueza e câimbras são comuns aos pacientes que se submetem à hemodiálise, de forma que a impossibilidade de utilização do transporte público, que é gratuito, não foi demonstrada. Segundo o contexto, a disponibilização do serviço de transporte à agravante não se justifica, porquanto a agravante recebe apoio de familiares para o seu transporte, não foi comprovada a impossibilidade de utilização do transporte público gratuito (Lei Distrital no 453/93), assim como não foi evidenciada situação qualificada como emergência, conforme exige a Portaria do Ministério da Saúde. Outrossim, a intervenção do Poder Judiciário na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, no caso em comento, consiste em violação ao princípio da isonomia e da prestação igualitária e universal da assistência médica, notadamente porque afeta, reflexamente, aqueles mais bem posicionados na fila de espera e que padecem de sofrimentos semelhantes ou piores. No mesmo sentido: Acórdão 1756613, 07276860320238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por conseguinte, indefiro a antecipação da tutela. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público.”
3. O Distrito Federal apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração e, inexistindo demonstração de situação de urgência e emergência, com grave risco à saúde ou à vida da paciente, mantenho o entendimento adotado na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
6. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.